Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740039-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JANE STUDART WERNIK RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. DESCONTOS NA CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTENTES. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE). 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista. 4. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 5. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, 373, § 1o, e 489, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar no 26/1975, 2o, 3o, 6o, inciso VII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 273 da Súmula do STJ, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, e responsabilização do recorrido pelo defeito na prestação de serviços, consistente na má-gestão dos valores referentes ao PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPE. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID 62488042). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 373, § 1o, e 489, inciso II, ambos do CPC, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar no 26/1975, 2o, 3o, 6o, inciso VII, e 14, todos do CDC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 57145245): "(...) Na espécie, no que diz respeito à disponibilização pelo réu de valor a menor na conta individual do PASEP, não vislumbro a hipossuficiência técnica da autora perante o Banco, pois os índices de atualização monetária podem ser facilmente consultados, uma vez que disponíveis em atos normativos e sites das entidades Banco do Brasil e Tesouro Nacional. Assim, diante da facilidade da comprovação de seu direito, entendo não ser o caso de inversão do ônus da prova. (...) Ressoa, portanto, evidente o desacerto dos cálculos apresentados pelo autor, já que considerados para fins de atualização monetária juros em desacordo com as disposições legais instituídas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Nem sequer saques indevidos foram constatados. (...) Assim, não havendo a caracterização de qualquer ilícito pelo Banco requerido, não assiste a autora/apelante direito a indenização por danos materiais." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo quanto à suposta violação ao enunciado 273 da Súmula do STJ, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"" (AgInt no AREsp 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Igualmente, o recurso não merece trânsito em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021